Tribunal: TJSP
Processo: 2214625-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2214625-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante KOSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é embargado GERSON RIBEIRO NUNES.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE
LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Capital
Embargos de Declaração n. 2214625-60.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Kosmos Comércio de Vestuário S/A (em recuperação judicial)
Embargado: Gerson Ribeiro Nunes
Voto n. 18.130
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários
advocatícios sucumbenciais devidos. Crédito
não arrolado pela recuperanda. Habilitação
impugnada.
Litigiosidade
caracterizada.
Ausência
de
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Requisitos do
artigo 1.022 do CPC não preenchidos.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 97/100, proferido por esta 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial e de minha relatoria, que deu
provimento ao recurso de agravo de instrumento.
Segundo a embargante, então agravada, o
julgado contém omissão, pois “sempre concordou com a habilitação do
crédito do agravante. A única condição expressa pela Kosmos, no
entanto, foi que o i. Administrador Judicial conferisse e se
manifestasse sobre os cálculos e o valor apontados pelo credor.
Afinal, é o i. Administrador Judicial quem possui a 'expertise'
necessária para tal ofício, confiando a recuperanda, assim, em seu
parecer. Nesse sentido, dado que a Kosmos sempre concordou com a
habilitação do crédito do agravante, resta evidente que nunca houve
contencioso, tornando indevidos os honorários sucumbenciais” (fls. 02
dos embargos). Acrescenta que, “ao requerer a habilitação de seu
crédito nos autos da recuperação judicial, o agravante havia indicado
o montante de R$ 48.219,19 (quarenta e oito mil, duzentos e
dezenove reais e dezenove centavos), valor esse muito superior ao
quanto reconhecido como devido pelo v. acórdão embargado (cf. fls.
13/14). Nesse sentido, foi somente após a manifestação do i.
Administrador Judicial que o credor, de uma hora para a outra, sem
qualquer nova explicação, passou a sustentar o valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
36.566,40, reconhecido como devido pelo v. acórdão de fls. 97/100.
Diante disso, ainda que se ignorasse o fato de que a recuperanda
jamais se opôs à habilitação do crédito - o que se admite apenas
pelo argumento -, mister reconhecer-se que a condenação
sucumbencial deveria ser recíproca” (fls. 03 dos embargos).
Tempestivos, os autos vieram conclusos.
Esse é o relatório.
Impossível o acolhimento dos embargos de
declaração, pois não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou
erro material.
Com efeito, a só leitura das razões recursais
deixa muito claro que, de um lado, não há nenhuma omissão a ser sanada,
e, de outro, a embargante compreendeu o teor do acórdão. Ocorre,
apenas, que discorda dele.
E mais: argumenta contra a conclusão exposta
no julgado embargado como se ela não tivesse optado, aqui, por um
recurso de caráter meramente integrativo.
Só isso já bastaria à rejeição dos embargos.
Seja como for, conforme constou no acórdão
embargado, reitero que os honorários advocatícios sucumbenciais
realmente eram devidos em favor do patrono do habilitante, pois, “como
é cediço, 'consoante entendimento jurisprudencial adotado nesta
Corte, é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência
quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito
em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a
litigiosidade da demanda' (STJ, AgInt-AREsp n. 1.153.887-SP, 4a
Turma, j. 06-12-2018, rel. Min. Marco Buzzi). Vale dizer, 'são
devidos honorários advocatícios nas hipóteses em que o pedido de
habilitação de crédito em recuperação judicial for impugnado,
conferindo litigiosidade ao processo' (STJ, REsp n. 1.197.177-RJ,
3a Turma, j. 03-09-2013, rel. Min. Nancy Andrighi). Esse
entendimento, aliás, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça
há décadas: 'cabíveis os honorários em pedido de habilitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
crédito, desde que haja litigiosidade' (STJ, REsp n. 172.973-MG,
4a Turma, j. 17-08-2000, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Na espécie, não há dúvidas de que houve litigiosidade diante da
resistência expressa e inequívoca à pretensão do credor trabalhista:
enquanto ele requereu a habilitação de R$ 48.219,19 no quadro
geral de credores (fls. 13), a recuperanda, que não havia sequer
arrolado esse crédito, concordou apenas com a habilitação de R$
20.533,44 (fls. 48), tendo ora sido acolhido o valor de R$
36.566,40. À vista dessas considerações, diante da causalidade e
da sucumbência agora identificadas, condeno a recuperanda ao
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o proveito
econômico objeto de litigiosidade (R$ 16.032,96 = R$ 36.566,40
R$ 20.533,44), valor que remunera adequadamente o advogado e
não se mostra excessivo nem reduzido, considerando o grau de zelo
do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e
importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para
tanto” (fls. 99/100).
Nem se diga, ainda, que seria caso de
reconhecimento de sucumbência recíproca e de condenação do
habilitante, ora embargado, ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais em favor do patrono da embargante. Ora, isso
caracterizaria evidente “reformatio in pejus” e patente violação do
efeito devolutivo do recurso, pois imporia à parte que recorreu uma
condenação que não lhe havia sido imposta na decisão recorrida.
Destarte, como se vê, não há omissão,
contradição, obscuridade nem erro material. O que a embargante
realmente pretende é, por vias transversas, modificar o resultado do
julgamento e, como se sabe, nosso sistema processual civil prevê
instrumentos processuais próprios para isso, aos quais ele deve recorrer
se entender devido.
Afinal de contas, “essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter
integrativo-retificador”, de modo que, ausentes os vícios do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, não se admite venha esse recurso,
“com desvio de sua específica função jurídico-processual, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, RE n.
173.459, rel. Min. Celso de Mello, RTJ 175/315).
Anoto que, apesar da interpretação por alguns
dada ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil (não se
considera fundamentada decisão judicial que “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” [grifei]), a função judicial continua a
ser marcada pela atuação prática, sendo de relevo a análise das teses
discutidas no processo enquanto necessárias ao julgamento da causa
(STJ, REsp n. 15.450-SP, 2a Turma, j. 01-04-1996, rel. Min. Ari
Pargendler).
Em outras palavras, basta sejam “enfrentadas
todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da
causa” (Enunciado n. 10 da ENFAM aprovado no Seminário “O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil”), sendo desnecessário, por
exemplo, analisar questões “cujo exame tenha ficado prejudicado em
razão da análise anterior de questão subordinante” (Enunciado n. 12)
ou fundamentos que “já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes obrigatórios” (Enunciado n. 13).
Posto isso, ausentes os requisitos legais do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica